Tribunal: TJDFT
Processo: 0743561-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743561-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MR. PRESTA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: PR FERNANDES DA SILVA - ME, PAULO ROBERTO FERNANDES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MR. PRESTA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS contra decisão de ID 173789359, proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de PR FERNANDES DA SILVA ME E OUTRO, que indeferiu o pedido de realização pesquisa ao sistema SisbaJud, utilizando a ferramenta de reiteração automática. Afirma, em suma, que a consulta realizada anteriormente se deu na modalidade simples, restrita à consulta única, há mais de um ano; que os outros sistemas à disposição não localizaram bens passíveis de penhora. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de realização de consulta ao sistema SisbaJud, por meio da ferramenta de reiteração automática. Custas recolhidas (ID 52275767). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A primeira questão, referente ao transcurso de prazo razoável para reiteração de diligência, já foi objeto de apreciação nos autos. Em razão do indeferimento no primeiro grau de jurisdição, a parte agravante interpôs o AGI 0710408-71.2022.8.07.0000, oportunidade em que a e. 6a Turma Cível decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE PRAZO CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. 1. A consulta anterior aos sistemas SisbaJud, InfoJud e RenaJud foi realizada há mais de dois anos, de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração, ante o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, objetivando a efetividade do processo de execução. Esta e. Corte já decidiu que o "próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado." (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). Ademais, o novo sistema Sisbajud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1433434, 07104087120228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022). Portanto, o fundamento utilizado na decisão agravada, de que é necessário que o credor demonstre a possibilidade de êxito para reiteração da medida, é incompatível com o decidido no segundo grau de jurisdição, que adotou o critério temporal, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para admissão do pedido. No caso sob exame, a última consulta ao sistema SisbaJud foi realizada em setembro de 2022 (ID 135717477 dos autos de origem), de modo que, com base na orientação firmada no mencionado agravo, é idônea sua reiteração, sobretudo porque o novo sistema SisbaJud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período e não em consulta única. Ademais, a modalidade denominada "teimosinha" já foi implantada e operacionalizada, conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de busca de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, o que onerava demasiadamente o juízo. Assim, não se trata, propriamente, de reiteração de pedido formulado, mas de modalidade distinta de penhora de ativos, ainda que se utilizando do mesmo sistema. Nesse cenário, além do transcurso de prazo razoável entre a consulta única realizada, a reiteração automática não representa requerimento idêntico ao anteriormente formulado. Portanto, a realização de nova consulta observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, objetivando a efetividade do processo de execução. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade de provimento do recurso, não se verifica o risco de dano grave, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão da execução é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. É dizer, uma vez indeferido o pedido de consulta, é consequência lógica que o processo permaneça em arquivo provisório, aguardando providência da parte para a realização de eventuais novas diligências, seja para a localização de bens passíveis de penhora, seja para a efetiva penhora de bens indicados pelo credor, não se havendo de falar, portanto, em atribuição de efeito suspensivo ao recurso, se, por ora, não há causa para a movimentação do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões, observado o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 12 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora